Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS PELA AUTORA/AGRAVADA. PRECLUSÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO COMUM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APURAÇÃO DE LUCRO LÍQUIDO MÉDIO. CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES. PERÍCIA CONTÁBIL. RESULTADO DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. DECISÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO.
1. O objetivo de a liquidação de sentença tramitar pelo rito do procedimento comum, conforme art. 509, II do CPC, é um só: determinar a realização de dilação probatória, impondo-se ao perito, com base em documentos idôneos, a verificação da verdade real.
2. Preclusa a discussão sobre a inidoneidade dos documentos anexados aos autos. A insurgência tinha espaço na fase de conhecimento, momento alegar eventuais prejuízos. Além disso, o perito ressaltou que os documentos e informações constantes dos autos eram hábeis e possibilitaram efetivamente a elaboração de laudo conclusivo acerca da apuração dos resultados da empresa agravada.
3. A escrituração contábil, embora seja obrigação tributária acessória, não é prova necessária e capaz de traduzir as receitas e despesas de uma empresa, tanto que o trabalho do perito foi subsidiado com documentos comprobatórios das movimentações contábeis da agravada: receitas e comprovantes das suas despesas fixas ou recorrentes relacionadas ao custo da atividade empresarial. Foi o quanto bastou para a execução do trabalho pericial.
4. O valor de R$ 237.530,00 apontado pela agravante como plausível para os lucros cessantes, além de ser calculado unilateralmente, desconsidera todo o trabalho feito pelo perito contábil escolhido pelo próprio juízo, cuja perícia foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa. O perito judicial é profissional cadastrado junto aos tribunais para auxiliar o juízo por meio da elaboração de parecer técnico sobre determinada área de atuação. É auxiliar da justiça juntamente com o escrivão ou o diretor de secretaria e o oficial de justiça. Ademais, os critérios utilizados pela agravante não têm correlação com o título executivo e o dispositivo transitado em julgado. Portanto, nada mais são que rediscussão infundada sobre temas imutáveis. Não há espaço para se debater o termo final dos lucros cessantes tampouco seu próprio conceito.
5. O valor alternativo de R$ 617.294,76 para os lucros cessantes, de igual modo, não encontra guarida. E valor é extraído da manifestação complementar do perito, mas em contexto diverso.
6. Sobre a SELIC simples (de forma não capitalizada), o perito foi categórico ao afirmar que a atualização do débito foi feita dentro dos parâmetros do título judicial, sem qualquer incidência de capitalização composta.
7. À míngua de qualquer outro resultado capaz de alterar o resultado, o trabalho do perito deve ser prestigiado.
8. Ausente a prova do dolo, resta impossibilitada a condenação da agravante em litigância de má-fé.
9. Recurso conhecido e não provido.